Tribunal: TJMT
Processo: 0008608-53.2018.8.11.0008
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008608-53.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARINALVA RODRIGUES - CPF: 789.931.721-53 (APELADO), EDSON VIEIRA NOIA - CPF: 293.255.011-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELANTE), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIANE LINS DA SILVA - CPF: 366.170.754-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA VIANA DOS SANTOS - CPF: 024.925.871-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE P, ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SAÚDE - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PREFEITA MUNICIPAL PELA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO COATOR – PRÁTICA DE ATO COATOR PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – TEMA N. 793 DO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL – DESCABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO À LIDE DO ESTADO DE MATO GROSSO – NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO CIRÚRGICO VINDICADO DEMONSTRADA POR DOCUMENTOS MÉDICOS ANEXOS AOS AUTOS – EXCLUSÃO DA MULTA ARBITRADA – POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO NAS CONTAS PÚBLICOS DA MUNICIPALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 - O Superior Tribunal de Justiça, após a definição da Tese
de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE
, já proferiu diversas decisões atuais reiterando a solidariedade entre os Entes Públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde

2 - Havendo a comprovação da negativa de atendimento da paciente apenas por parte da Secretária Municipal de Saúde, não há que se falar em ato coator praticado pela Prefeita Municipal.

3 -
Em vista de a responsabilidade, nos casos referentes ao direito à saúde, ser solidária entre os entes federados, descabida a denunciação à lide pretendida.

4 – Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

5 -
Estando o direito fundamental à saúde inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, deve ser imediatamente disponibilizado à Impetrante o seu tratamento médico, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

6 – A sentença merece retificação no que tange à multa cominatória, a qual deverá ser substituída pela possibilidade de bloqueio nas contas públicas em caso de descumprimento da obrigação de fazer, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA N. 0008608-53.2018.8.11.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE DENISE

APELADA: MARINALVA RODRIGUES

TERCEIROS INTERESSADOS: ELIANE LINS DA SILVA (PREFEITA MUNICIPAL DE DENISE-MT) E JANAINA VIANA DOS SANTOS (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DENISE-MT)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Denise-MT,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Barra do Bugres-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por Marinalva Rodrigues em face da Prefeita e da Secretária Municipal de Saúde, ambas do Município de Denise-MT, julgou a demanda nos seguintes termos:

Ante o exposto,
concedo a ordem para assegurar a parte autora o direito de obter dos impetrados, gratuita e prontamente, o tratamento cirúrgico descrito na inicial
, no prazo de 30(trinta) dias,
sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 reais),ex vi do disposto no art. 537, caput, do Direito Processual Civil, sem prejuízo de outras sanções cabíveis ao caso.

Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, com esteio no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem incidência de verba honorária de sucumbência.

Sem custas e despesas processuais.
[Destaquei]

É relatado na inicial que, a Sra. Marinalva Rodrigues, ora Impetrante, é portadora de
adenomegalia cervical compatível com neoplasia maligna,
assim, necessita da realização de
cirurgia de adenomegalia cervical
com urgência, porém, ao procurar ajuda perante à Prefeita do Município de Denise-MT esta apenas a indicou conversar com a Secretária Municipal de Saúde, que, por sua vez, ressaltou a ausência de dotação orçamentária para atender a demanda da Impetrante.

Neste contexto, ante a indisponibilidade financeira da Impetrante em custear seu próprio tratamento, restou-se imprescindível o ajuizamento da demanda.

O Juízo singular, na decisão disponível no ID n. 22878466,
indeferiu a liminar vindicada.

O Núcleo de Apoio Técnico, em seu parecer, disponível no ID n. 22878467, concluiu o seguinte:

1- Quanto a doença alegada
: paciente com adenomegalia cervical compatível com neoplasia maligna.

2- Quanto a necessidade:
Há indicação do tratamento, porém, conforme relatório médico deve ser avaliada pelo cirurgião de cabeça e pescoço.

3- Quando a gravidade:
Trata-se de patologia grave.

4- Quanto a urgência:
Não há urgência para o caso, entretanto, o pleito deve ser atendido com extrema brevidade. A paciente deve passar por uma avaliação com o cirurgião de cabeça e pescoço.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença.

O Município de Denise apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 22878497, sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da municipalidade, bem como das autoridades coatoras, ante o argumento de que o tratamento de saúde vindicado nos autos é de alto custo e complexidade, não sendo, portanto, responsabilidade destas a obrigação de prestar o serviço de saúde.

No mérito, aduz a necessidade de distribuição das responsabilidades nas demandas de saúde de acordo com a disponibilidade financeira de cada ente federado, alegando, assim, que, no caso dos autos, o custeio da cirurgia vindicada deve ser responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, que possui maior orçamento destinado para à área da saúde pública.

Defende, ainda, que, como a responsabilidade para a disponibilização do procedimento cirúrgico pleiteado é do Estado de Mato Grosso, deve haver a necessária denunciação à lide deste.

Por fim, ressalta o descabimento da fixação da multa cominatória aplicada pelo Juízo singular, ante a existência de medidas menos onerosas igualmente aptas a garantir a efetivação da tutela pretendida no feito.

Não houve a apresentação de contrarrazões ao recurso interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer disponível no ID n. 23863486, manifestou-se pelo

conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Considerando que se tata de sentença ilíquida, resta-se imprescindível a realização da Remessa Necessária no caso dos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de agosto de 2020.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR- ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE DENISE E DAS AUTORIDADES COATORAS)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, o
Município de Denise apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 22878497, sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da municipalidade, bem como das autoridades coatoras, ante o argumento de que o tratamento de saúde vindicado nos autos é de alto custo e complexidade, não sendo, portanto, responsabilidade destas a obrigação de prestar o serviço de saúde.

Pois bem.

Precipuamente ressalto que,
a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível, logo, não tem cabimento a arguição de ilegitimidade passiva do Município, para a exclusão de sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação requerida na ação.

Inclusive, esta questão relativa à responsabilidade solidária dos entes públicos, de fornecer medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, já foi objeto, inúmeras vezes, de julgamento pelo plenário do STF, e que, em razão dos inúmeros julgados nesse sentido, em 5-3-2015, o Supremo Tribunal Federal r
econheceu a repercussão geral da matéria, cujo
Leading Case
é da relatoria do ministro Luiz Fux, no
Recurso Extraordinário no 855.178
/
Sergipe
, cujo tema recebeu o n. 793.

Confira-se o tema do recurso paradigma
:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

No julgamento do referido recurso, o Ministro relator asseverou que:

(...) A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.

(...)

O art. 200 da Constituição, que estabeleceu as competências do Sistema Único de Saúde (SUS), é regulamentado pelas Leis Federais 8.080/90 e 8.142/90. O SUS consiste no conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, incluídas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos e medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.

Esse entendimento vem sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal, cujas decisões, proferidas em sucessivos julgamentos sobre a matéria ora em exame, têm acentuado que constitui obrigação solidária dos entes da Federação o dever de tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer pessoa, notadamente de pessoas carentes.
Nesse sentido: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014; ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014; ARE 738.729-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2013; ARE 744.170-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3/2/2014; RE 716.777-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/5/2013; RE 586.995-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 16.8.2011; RE 607.381-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011; RE 756.149-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Primeira Turma, DJ 18.2.2014; AI 808.059-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 2.12.2010.

Ex positis, demostrado que o tema constitucional versado nestes autos transcende interesse das partes envolvidas, sendo relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, manifesto-me pela existência de repercussão geral e
pela reafirmação da jurisprudência sobre o tema
(art. 543- A, § 1o, do CPC c/c art. 322, parágrafo único do RISTF).
[Destaquei]

Assim, por ocasião do supracitado julgamento, entendo que ficou decidido e reafirmada a questão da responsabilidade passiva solidária entre os Entes Públicos nas demandas que versem sobre o direito à saúde.

Ademais,
o Superior Tribunal de Justiça, após a definição da Tese
de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE
, já proferiu diversas decisões atuais reiterando a solidariedade entre os Entes Públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. 1. Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178/PE, a responsabilidade solidária dos entes federados, quanto ao fornecimento de medicamentos, não enseja a formação de litisconsórcio passivo necessário, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto. Entendimento esse adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
. 2. No caso dos autos, o conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula 83 do STJ, tendo em vista o Tribunal de Justiça ter decidido:
"em se tratando de pedido de fornecimento de medicamento imprescindível à saúde de pessoa hipossuficiente portadora de doença considerada grave, tal como no caso em apreço, a ação poderá ser proposta contra quaisquer dos entes federativos, quais sejam: União, Estado e Município, sendo ambos solidariamente responsáveis
". 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1573740/PI, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/3/2020, DJe 25/3/2020)
[Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO PARTICULAR. OBRIGATORIEDADE DO ESTADO FORNECER A MEDICAÇÃO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. LITISCONSÓRCIO.
UNIÃO E MUNICÍPIO DE TERESINA. AÇÃO PODE SER PROPOSTA CONTRA OS ENTES DE MODO CONJUNTO OU ISOLADO. SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES DO STJ.
ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Da análise do recurso especial verifica-se que o recorrente não indicou qual dispositivo legal estaria violado quanto as teses de incompetência absoluta da justiça estadual, impossibilidade de fornecimento de medicamento prescrito por médico particular, que o Estado do Piauí não é obrigado a fornecer o medicamento solicitado, além da necessidade de respeito ao princípio da reserva do possível, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problemas de saúde
. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à distribuição do ônus da prova exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1799103/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019)
[Destaquei]

Os Tribunais pátrios também vêm decidindo neste sentido, mencionando expressamente o Tema n. 793 em suas ementas. Veja-se:

“DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ONCOLÓGICO. CACON. NECESSIDADE DA CIRURGIA COMPROVADA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE
. DIAGNÓSTICO NÃO CONTESTADO.
1. O direito à saúde é direito fundamental social de competência material comum da União, Estado, Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade dos Entes Públicos para atendimento das demandas desta área. Repercussão geral no RE no 855178/PE - Tema no 793
.
2. A repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve fornecer o procedimento pleiteado, malgrado os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) sejam mantidos pela União
. 3. O direito à saúde, constitucionalmente consagrado, está destinado a todos universalmente. Demonstrada a real necessidade do procedimento cirúrgico, cabe ao Estado o fornecimento dos meios para a sua realização, mormente porque não contestado o diagnóstico. 4. O fornecimento de receita por médico não vinculado ao SUS não tem o condão de impedir a concessão do procedimento, desde que, como no caso, a prescrição seja feita por médico devidamente habilitado junto ao Conselho Regional de Medicina. 5. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(Apelação Cível, No 70084044148, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 27-4-2020)
[Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DA CRIANÇA À ATENÇÃO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CAPÃO DO LEÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE VINTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA. CRIANÇA PORTADORA DE “ESPINHA BÍFIDA – CID Q.05” PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS RELEVÂNCIA DOS INTERESSES PROTEGIDOS (VIDA E SAÚDE).
TEMA No 793 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL VISITADO.
BLOQUEIO DE VALORES DAS CONTAS PÚBLICAS QUE É POSSÍVEL NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. TEMA No 84 DOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA APLICADO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Dever dos entes públicos de atendimento à saúde que não se limita ao disposto em listas administrativas. Regra disposta no artigo 196 da CF-88 que prevalece. Reconhecimento da repercussão geral do tema pelo eg. Supremo Tribunal Federal nos autos do RE no 855.178, com solução desfavorável à tese dos entes públicos (Tema no 793).
2. É dever do Município assegurar à criança assistência especial que lhe é indispensável, por conta da deficiência de que padece, assegurando-lhe efetivação de direitos constitucionalmente garantidos, nos termos do art. 208, III c/c 227, § 1o, II, da CF, art. 54, III, do ECA, Lei de Diretrizes e Bases da Educação e Estatuto da Pessoa com Deficiência. 3. O bloqueio de valores para assegurar o tratamento encontra amparo na legislação processual vigente (art. 536, § 1o, CPC) e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema no 84). 3. Aplicação ao caso do entendimento materializado no verbete no 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e no art. 206, XXXVI, do RITJRS, bem como do art. 932, IV, “b”, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(Agravo de Instrumento, No 70082430174, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 22-4-2020)
[Destaquei]

Outrossim,
sabe-se que, a autoridade coatora, em Mandado de Segurança, é a responsável pela omissão ou prática do ato ilegal ou abusivo, ou seja,
é a pessoa que ordena a prática concreta ou a abstenção impugnável.

Sobre o tema, transcrevo as lições do doutrinador Cassio Scarpinella Bueno
in
Mandado de Segurança, ano 2008, pg.22:

A autoridade coatora deve ser a pessoa física que, em nome da pessoa jurídica à qual esteja vinculada, tenha poder de decisão, isto é, de desfazimento do ato guerreado no mandado de segurança.

Trata-se, pois, de verificar quem tem função
decisória
ou
deliberatória
sobre o ato impugnado no mandado de segurança e não meramente,
função executória.

Além disso, é cediço que, a correta indicação polo passivo da ação mandamental é dever da parte impetrante, nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei n.
12.016
/2009, sob pena de não se formar a válida relação jurídico-processual,
in verbis:

Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

(...)

§ 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

[Destaquei]

Nota-se, dos autos, que,
Marinalva Rodrigues
impetrou o presente Mandado de Segurança, contra suposto ato coator da Prefeita Municipal e da Secretária Municipal de Saúde de Denise-MT, ante a negativa de seu agendamento para realização do procedimento cirúrgico pleiteado, no caso, a
cirurgia de adenomegalia cervical.

Ocorre que, da análise do feito, é possível se constatar a prática do alegado ato coator apenas pela Secretária Municipal de Saúde, conforme possível verificação no documento disponível no ID n. 22878465, o qual reproduzo a seguir:

DE: Janaina Viana dos Santos.

Á: Sra. Marinalva Rodrigues

Assunto: Pedido de cirurgia (urgente)

(Quadro de adenomegalia cervical compativel com neoplasia maligna).

Janaina Viana dos Santos, Secretária Municipal de Saúde do Município de Denise/MT, vem através do presente, informar V.Sa., que
dado a falta de dotação orçamentária e recurso financeiro, deste município,
deixa-nos impedidos de atendê-la desta forma, dada a urgência de sua cirurgia.

Todavia, se houver condições de esperar pela regulação da qual nos também nos submetemos, teremos a satisfação de ajudá-la.

Atenciosamente.

Denise/MT, 21 de dezembro de 2018.

Deste modo, havendo a comprovação da negativa de atendimento da paciente apenas por parte da Secretária Municipal de Saúde, não há que se falar em ato coator praticado pela Prefeita Municipal de Denise-MT, razão pela qual,
ACOLHO, EM PARTE, A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
, tão somente para considerar parte ilegítima na demanda a Sra. Eliene Lins da Silva, ora Prefeita do Município de Denise-MT.

VOTO (MÉRITO E REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Denise-MT
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Barra do Bugres-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por Marinalva Rodrigues em face da Prefeitura Municipal e da Secretária Municipal de Saúde do Município de Denise, julgou a demanda nos seguintes termos:

Ante o exposto,
concedo a ordem para assegurar a parte autora o direito de obter dos impetrados, gratuita e prontamente, o tratamento cirúrgico descrito na inicial
, no prazo de 30(trinta) dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 reais),ex vi do disposto no art. 537, caput, do Direito Processual Civil, sem prejuízo de outras sanções cabíveis ao caso.

Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, com esteio no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem incidência de verba honorária de sucumbência.

Sem custas e despesas processuais.
[Destaquei]

O Município de Denise aduz a necessidade de distribuição das responsabilidades nas demandas de saúde de acordo com a disponibilidade financeira de cada ente federado, alegando, assim, que, no caso dos autos, o custeio da cirurgia vindicada deve ser responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, bem como que deve haver a necessária denunciação à lide deste.

Ocorre
que, o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de
responsabilidade solidária
da União, Estados-membros e
Municípios,
de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

Ademais, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Sendo, ainda, que,
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

Destarte, se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

Repiso, por oportuno, que, desde que evidenciada a necessidade do tratamento pleiteado, bem como a carência financeira da parte, podem constar no polo passivo da demanda qualquer ente federado, independentemente de ser o procedimento/medicamento de alto, médio ou baixo custo.

Logo, pelo asseverado acima, não verifico haver hipótese de cabimento da denunciação da lide no caso dos autos, sendo este, inclusive, o entendimento deste Egrégio Tribunal, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – EPILEPSIA COM SEVERAS CRISES CONVULSIVAS – DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – DESPROVIDO. O Sistema Único de Saúde é composto pela União, Distrito Federal, Estados e Municípios, logo é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Em vista de a responsabilidade, nos casos referentes ao direito à saúde, ser solidária entre os entes federados, descabida a denunciação à lide pretendida.
É dever do Estado, stricto sensu, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a dispensação de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

(N.U 1012641-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/7/2020, publicado no DJE 28/7/2020)
[Destaquei]

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO À PROTEÇÃO DA SAÚDE - DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – IDOSO SUBSTITUÍDO - PESSOA HIPOSSUFICIENTE - NECESSIDADE COMPROVADA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – FORNECIDO PELO SUS - SENTENÇA RATIFICADA. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 2- [...] O Ministério Público tem legitimidade ativa para defesa dos direitos individuais indisponíveis, mesmo quando a ação vise à tutela de direitos de pessoa individualmente considerada (art. 127, CRF/88).

3- Sendo o Sistema Único de Saúde composto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. Em vista de a responsabilidade, nos casos referentes ao direito à saúde, ser solidária entre os entes federados, descabida a denunciação à lide pretendida.
4- O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196). O particular, obrigado a prestar serviços necessários ao restabelecimento da saúde do cidadão, não deve suportar os prejuízos de ser ressarcido, conforme a tabela de preços adotada pelo SUS. (N.U 0003011-57.2015.8.11.0025, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)”.

(N.U 1007247-62.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/5/2020, publicado no DJE 11/5/2020)
[Destaquei]

Outrossim, verifico que, resta comprovado nos autos a necessidade de disponibilização à Impetrante do tratamento vindicado no feito, vez que há neste documento médico, disponível no ID n. 22878465, asseverando possuir a paciente o quadro de
adenomegalia cervical compatível com neoplasia maligna
, sendo indicado a realização do procedimento cirúrgico pleiteado.

Por oportuno, destaco que,
quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [ Destaquei].

Ademais, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:

Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
. [Destaquei]

Destarte,
estando o direito fundamental à saúde inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, deve ser imediatamente disponibilizado à Impetrante o seu tratamento médico, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Por outro lado, entendo que a sentença merece retificação no que tange à multa cominatória, a qual deverá ser substituída pela possibilidade de bloqueio nas contas públicas em caso de descumprimento da obrigação de fazer, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.

Nesse sentido, ressalto que o art. 536 do CPC confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos para assegurar a efetividade das decisões judiciais que são menos prejudiciais ao ente público e garantem maior efetividade, uma vez que a imposição de
astreintes
não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão e principalmente não garantem maior efetividade à decisão judicial.

Veja-se:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela especifica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

A propósito, a possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, em especial o fornecimento de medicamentos,
foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o superior tribunal de justiça.
Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ
. 1
.

Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
. 2.

Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ
.

(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 6/11/2013). [Destaquei]

No mesmo sentido são os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE. ART. 461, § 5o, DO CPC/1973.

VALOR DA MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. A Primeira Seção do STJ, segundo o disposto no art. 543-C do CPC/1973, decidiu que,
"
tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação" (REsp 1.069.810/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 6.11.2013).

3. Rever o entendimento consignado pela Corte local quanto à não exorbitância das astreintes arbitradas requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou elementos contidos nos autos para alcançar tal entendimento. Aplicação da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp 1650762/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 9-3-2017, DJe 19-4-2017). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE

2015.

APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.

MEDIDAS EFICAZES À EFETIVAÇÃO DA DECISÃO. PRUDENTE ARBÍTRIO COM ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.

83/STJ.

MULTA NECESSÁRIA EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO CASO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. I -

Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -

A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
III -

É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual tratando-se de ação de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.
IV - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando

o

acórdão

recorrido

encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. (...)VIII - Agravo Interno improvido
.

(AgInt no REsp 1593816/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 4/8/2016, DJe 16/8/2016). [Destaquei]

Deste modo, ante o exposto,
ACOLHO, EM PARTE, A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
, tão somente para considerar parte ilegítima na demanda a Sra. Eliene Lins da Silva, ora Prefeita do Município de Denise-MT; e, no mérito,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Município, para o fim de substituir a multa aplicada, pela possibilidade de bloqueio nas contas públicas da municipalidade, consequentemente,
RETIFICANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA,
nos termos aqui destacados.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Exma Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (2a Vogal)

Egrégia Câmara:

Pedi vistas dos autos, para melhor análise dos fatos, especialmente em relação à legitimidade da autoridade apontada como coatora e quanto à multa cominada no valor de R$ 1.000,00 (diária).

Consta dos autos, que Marinalva Rodrigues com 59 anos, impetrou Mandado de Segurança em face do Município de Denise, pleiteaando procedimento cirurgico, posto que é portadora de adenomegalia cervical compatível com neoplasia maligna.

O pedido de cirurgia foi submetido ao NAT, que emitiu parecer no sentido de que:

ll – Conclusão

1- Quanto a doença alegada: paciente com adenomegalia cervical compativel com neoplasia maligna .

2- Quanto a necessidade: Há indicacão do tratamento porém, conforme relatório médico deve ser avaliada pelo cirurgião de cabeça e pescoço.

3- Quando a gravidade: Trata-se de patologia grave

4- Quanto a urgência: Nao hé urgência para o caso entretanto, o pleito deve ser atendido com extrema brevidade. A paciente deve passar por uma avaliação com o cirurgião de cabeça e pescoço.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição da República, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão. Incumbe, pois, ao Estado em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população.

A atribuição comum para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde. A Secretaria Municipal de Saude encampou o ato tido como coator e, por essa razão, não há nenhuma ilegitimidade passiva a ser considerada no mandamus.

Não obstante o entendimento pessoal no sentido de que, a par da solidariedade nas ações e serviços de saúde, deve ser observado a repartição de competências, dando vazão as disposições da Lei n. 8.080/90, do Decreto n. 7.508/2011 e dos Enunciados 8 e 60 do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, há que prevalecer o entendimento majoritário dos membros do Colegiado, com fundamento em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à solidariedade dos entes federados independentemente da natureza dos serviços de saúde.

Ao contrário do consignado pelo ente municipal o Supremo Tribunal, no Recurso Extraordinário no 855.178/SE, com repercussão geral, assentou que o “(...) tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”

Além disso, o STF fixou tese de repercussão geral e reafirmou que é responsabilidade solidária dos entes federados a assistência à saúde (TEMA 793), verbis: - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.”

Como se vê, o direito fundamental à saúde impõe a qualquer dos entes demandados o dever de adotar as providências necessárias à prestação do serviço médico, ainda que a responsabilidade interna seja de outro ente federativo, logo não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Nesse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À
SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA RATIFICADA.[...]O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.(Apelação / Remessa Necessária 26118/2017, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, Julgado em 24/04/2017, publicado no DJE 11/05/2017) ”

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – CONHECIMENTO DE OFÍCIO – SENTENÇA ILÍQUIDA - SÚMULA 490 DO STJ – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – CIRURGIA – NECESSIDADE COMPROVADA – MULTA DIÁRIA ARBITRADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1. 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.3..(Apelação / Remessa Necessária 4158/2017, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Terceira Câmara Cível, Julgado em 10/04/2017, publicado no DJE 03/05/2017). ”

Assim, escorreita a sentença proferida, pois
, restou comprovado nos autos a necessidade de disponibilização à Impetrante do tratamento vindicado no feito, vez que há neste documento médico, disponível no ID n. 22878465, asseverando possuir a paciente o quadro de
adenomegalia cervical compatível com neoplasia maligna
, sendo indicado a realização do procedimento cirúrgico pleiteado.

Com relação à multa aplicada, tem-se que a obrigação foi inteiramente cumprida, não havendo nenhuma necessidade a que seja mantida a sua imposição, muito menos a sua conversão em bloqueio
on line
de valores.

Feitas estas considerações, considerando que
restou comprovada nos autos a necessidade de disponibilização à Impetrante do tratamento vindicado, bem como tendo sido a obrigação cumprida pelo ente público recorrente, impõe-se acompanhar o voto da insigne Relatora, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo e RETIFICAR PARCIALMENTE a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020